Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735852-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO ELIAS ABRAHIM DECISÃO 1. O BB agrava dos capítulos da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713176-64.2022.8.07.0001 - id 133942202) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, deferiu a produção de prova pericial contábil, estabelecendo parâmetros de cálculo, admitiu a inclusão nos cálculos de liquidação dos expurgos inflacionários posteriores, representados pelo IPC/INPC e reconheceu ser desnecessário o chamamento ao processo da União e do BACEN. Alega, em suma, necessária a liquidação pelo procedimento comum e não por arbitramento, bem como o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante o litisconsórcio passivo necessário, além de ser indevida a inversão do ônus da prova, pois inaplicável o CDC ao presente caso. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrições indevidas do seu patrimônio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A decisão impugnada não tratou da inversão do ônus probatório, nem da incidência do CDC, matérias sequer alegadas no processo principal, razão pela qual não podem ser apreciadas nesta sede, sob pena de supressão de instância. A liquidação pelo procedimento comum foi objeto de decisão, proferida em 30/04/2022 (id 12309657 – autos de origem), contra a qual o agravante não recorreu, operando-se a preclusão. Confira-se: “Trata-se de pedido de liquidação provisória. Tendo em vista a necessidade de provar fato novo, qual seja, que o autor realizou o pagamento a maior em cédulas de crédito rural no período de março de 1990, a presente demanda deve ser recebida pelo procedimento comum. (...).” Não conheço, portanto, dos respectivos capítulos. No mais, o litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. 3. Conheço parcialmente do agravo. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator